Tribunal: TJPA
Processo: 0815796-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815796-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUANA KECY SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815796-31.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE:
BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678-A

AGRAVADO:
LUANA KECY SILVA LEITE

ADVOGADA: RAFAEL DA SILVA NERY – OAB/PA 18.175

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ACORDO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que determinou a suspensão do mandado de busca e apreensão ante a possibilidade de acordo;

2.

A questão em discussão consiste em aferir se da decisão que determina a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão em razão de possibilidade de acordo cabe Agravo de Instrumento;

3.

A hipótese de determinação de suspensão de mandado e busca e apreensão não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC;

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A decisão que suspende o cumprimento do mandado de busca e apreensão não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC e nem nas hipóteses da Tese 988/STJ.

____________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO J SAFRA S/A
., objetivando a reforma da
decisão monocrática de Id. 16455210, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por si nos autos da Busca e Apreensão (processo nº
0800694-79.2023.8.14.0125
), ajuizada contra
LUANA KECY SILVA LEITE CÂNDIDO, em que o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do mandado de busca e apreensão em razão da possibilidade de acordo.

Em suas razões recursais (Id. 16785224), alega o Agravante que o pedido da Agravada (revisional) não tem o condão de obstar a Busca e Apreensão proposta, uma vez que não houve a descaracterização da mora e não houve a concessão de tutela antecipada nesse sentido. Ao final, requer a “
reconsideração da decisão ora aqui debatida, conhecendo e dando provimento ao recurso de apelação para que seja dado prosseguimento ao feito nos autos principais para prosseguimento do feito nos termos do Dec. Lei 911/69.”

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 17354798).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso sobre o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do mandado de busca e apreensão em razão da possibilidade de acordo (Id. 100413241) e o acerto da referida decisão do juízo
a quo
.

Não assiste razão ao Agravante.

Não cabe Agravo de Instrumento da decisão que determina a suspensão do cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, pois não se encontra elencada no rol do art. 1.1015 do CPC.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, considerou o rol do art. 1.015 do CPC como de taxatividade mitigada, de forma que poderiam ocorrer outras situações sujeitas ao recurso de Agravo de Instrumento fora do rol previsto em seus incisos. Para tanto, seria necessário caracterizar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação para que se possa estender a possibilidade de Agravo de Instrumento à outras situações que não estejam expressamente descritas nos incisos do referido artigo - Tema 988/STJ.

No caso, a questão trazida à baila não se encontra expressamente elencada nos incisos do art. 1.015 do CPC e nem nas hipóteses de abrangência da tese firmada no Tema 988/STJ.

No caso,
a decisão agravada não está sujeita ao recurso de Agravo de Instrumento, pois apenas determinou a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, fixando prazo para que o autor se manifeste acerca do pagamento e da proposta do acordo, ou seja, não houve revogação da liminar,
de forma que tal decisão não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC ou de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futuro recurso apta a ensejar a hipótese de taxatividade mitigada, razão pela qual é incabível o Agravo de Instrumento da referida decisão.

Isto posto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática de Id.
164552

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 29/10/2024